Tribunal: TJSP
Processo: 2160228-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Monte Aprazível, em
que é embargante COOPERATIVA AGRICOLA DE MONTE APRAZIVEL -
COPAMA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Cooperativa Agricola de Monte Aprazivel - Copama
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Monte Aprazível
Juiz: Luis Gonçalves da Cunha Junior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16733
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
Obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Absoluta
inexistência.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Ausência de argumentação lídima para
infirmar os termos do v. acórdão prolatado por esta
Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Público.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 239/248 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso da embargante, apenas para afastar os juros cobrados nos termos da
Lei n.o 13.918/2009.
A embargante sustenta obscuridade e contradição no
julgado, sob os seguintes argumentos: a) as certidões de divida ativa que
embasam a execução fiscal servem de parâmetro para análise da matéria em
questão (fls. 189-198), por qual razão as CDA's de fls. 153-177 não foram
levadas em consideração, mormente quando juntadas aos autos do processo
originário pela própria agravada e ratificadas pelos extratos de fls. 178-182,
corroborando com a tese de que as CDA's foram emendadas durante o curso
do processo para incluir os honorários advocatícios (fls. 16-17)?; b) os
honorários advocatícios integram o debito fiscal e devem ser cobrados
juntamente com este, nos moldes do art. 2o, §2o, da Lei no 6.830/80, de qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
maneira estariam sendo exigidos em execução fiscal, se não inscritos em
certidão de divida ativa tributária (art. 784, IX, do CPC e art. 1o da Lei no
6.830/80)?; c) admitir que a Fazenda Publica Estadual possa inscrever em
certidão de divida ativa e cobrar em execução fiscal, honorários advocatícios
de sucumbência, implica grave afronta aos arts. 22, I e 146, III, “b”, da CF/88,
arts. 113, 161, 201, 202, III e 203, do CTN e arts. 85, §§3o e 14o, 520 e 523 do
CPC; d) impende realçar que os honorários advocatícios fixados no despacho
inicial da execução fiscal, em razão do art. 827, do CPC, são notadamente
provisórios, carecendo de liquidez e certeza; e) compete salientar que a
execução fiscal foi ajuizada (04/04/2017) na vigência da Lei 13.105/15,
portanto, o Códex Processual é plenamente aplicável às execuções fiscais,
especialmente no que atine a honorários advocatícios de sucumbência; e) os
arts. 22 e 23 da Lei Federal Ordinária no 8.906/94 dispõem precisamente sobre
a titularidade da verba honorária, tudo em estrita observância dos comandos
normativos prescritos no art. 85, caput e §14o, do CPC, o qual deixa hialino a
natureza alimentar da verba em questão, e, f) pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente, a matéria foi analisada de forma exauriente e na
medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no
julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
O julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e
claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Com efeito, com relação à alegada inclusão indevida de
honorários advocatícios na cobrança realizada, obtemperou-se que da análise
das Certidões de Dívida Ativa (fls. 199/208), depreende-se que não há
qualquer evidência do alegado.
Nesse sentido, afirmou-se ainda que, “a simples
visualização da petição inicial e das respectivas CDA's evidencia que os
únicos honorários advocatícios cobrados nos autos são os fixados no
despacho inicial (fls.12, dos autos principais), na proporção estipulada no
artigo 827, do CPC” (textual, fls. 243).
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente
modificação do julgado.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2160228-51.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
observada a res in iudicium deducta”. (STJ 2a T REsp 209048/RJ Rel.
Franciulli Netto j. 04.11.2003).
Ademais, o julgado deve fornecer às partes os
fundamentos que levaram o julgador a se enveredar por determinada
convicção, aliás, a jurisprudência já firmou entendimento de que não está a
Turma Julgadora obrigada a responder questionário formulado pela parte, ou
tampouco ferir ponto-a-ponto todos os argumentos lançados, se já encontrou
subsídios suficientes para o seu convencimento.
Logo, pretensão de modificação do julgado dispõe de
via apropriada, qual seja, a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator